Tribunal: TJBA
Processo: 8000505-45.2019.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000505-45.2019.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DEBORA CLAUDIA LIMA DOS SANTOS AGAPITO

Advogado(s)
:
PRISCILA DE MATTOS SOUSA

APELADO: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA e outros (4)

Advogado(s)
:
MARIO CESAR RIBEIRO REIS, PRISCILA DE MATTOS SOUSA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM A FALTA DOS PRESSUPOSTOS. DESACOLHIMENTO.

CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, QUE SÓ POR SI, NÃO CARACTERIZA PRETERIÇÃO. CONFRONTAÇÃO ENTRE A LISTA DE APROVADOS NO CONCURSO E LISTA DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO, EXTRAÍDA DO SITE DO TCM. EVIDÊNCIA DE QUE NEM TODOS OS CONVOCADOS FORAM NOMEADOS. NECESSIDADE DE RECLASSIFICAÇÃO APTA A ENSEJAR A CONVOCAÇÃO DA RECORRENTE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000505-45.2019.8.05.0074
, em que figuram como apelante DEBORA CLAUDIA LIMA DOS SANTOS AGAPITO e como apelada MUNICIPIO DE DIAS DAVILA e outros (4).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

Presidente

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto do Segundo Grau - Relator

Procurador (a) de Justiça